Tribunal: STF
Processo: HC 102260
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL, PROCESSUAL 
   PENAL E CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LIBERDADE 
   PROVISÓRIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 44 DA LEI N. 
   11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO 
   CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SÚMULA N. 691/STF.
1.	A 
   Segunda Turma desta Corte vem decidindo no sentido da 
   impossibilidade do indeferimento da liberdade provisória com 
   fundamento tão-somente no artigo 44 da Lei n. 11.343/06. Todavia,
   no caso sob exame a real possibilidade de reiteração criminosa 
   justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
   Precedentes.
2.	Ausência de flagrante constrangimento ilegal. 
   Incidência da Súmula 691/STF.
Agravo regimental não provido.